Tribunal: CARF
Processo: 12448.902182/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.902182/2014-99
ACÓRDÃO
1101-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COFAC COMPANHIA FLUMINENSE DE ADMINISTRACAO E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. APURAÇÃO.
A apuração do saldo negativo deve levar em consideração o imposto de
renda retido na fonte, devidamente comprovado, no mesmo período de
apuração. Bem como, deve restar provado que a empresa sucessora
ofereceu à tributação as receitas auferidas e contabilizou as retenções
sofridas.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ INTEGRADO POR IRRF
SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
O IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de
renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, poderá ser
deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção,
no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro real, sendo necessário demonstrar o montante e a composição dos
rendimentos financeiros que teriam sido percebidos, a sua contabilização e
correlação com os valores retidos a título de imposto de renda na fonte,
bem como que as receitas foram oferecidas à tributação no ano-calendário
em questão, nos termos da Súmula CARF no 80.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902182/2014-99
2
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata-se de processo de restituição de crédito tributário. O Despacho Decisório
afirma que não há direito creditório suficiente para atender ao pedido do contribuinte, conforme
abaixo:

2. A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos
(fls. 3 a 163). Alega que se dedica à locação de imóveis e promoveu a incorporação da parcela
cindida da empresa SPE Chance Participações S.A., CNPJ 08.596.964, em 10/11/2007, absorvendo
os saldos das contas correntes e de investimento da incorporada nos bancos Bradesco, Pactual,
Itaú e Unibanco.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902182/2014-99
3
3. Ao mesmo tempo, a parcela remanescente da SPE Chance foi incorporada por
sua controladora Fashion Mall, extinguindo a primeira. Tais operações estão consubstanciadas no
protocolo anexado.
4. A manifestante afirma que os saldos das contas correntes e de investimentos da
SPE Chance lhe pertenciam, motivo pelo qual os valores de retenções na fonte sofridas pela
sociedade cindida, de R$ 3.373.565,76, conforme informações apresentadas em Dirf (fl. 85), foram
reconhecidos e geraram saldo negativo de IRPJ.
5. Alega que as retenções indicadas não foram utilizadas pela Fashion Mall,
conforme protocolo de incorporação e DIPJ 2009 anexadas. Após citar doutrina e julgados que
entende aplicáveis ao caso, requer a homologação das Dcomp’s em discussão.
6. Em sessão realizada em 14/04/2021, a 30a Turma de DRJ08 decidiu converter o
julgamento em diligência, para verificar a situação atual da ação judicial objeto do Processo
Administrativo no 12448.724382/2014-02, incluindo atual tramitação, já que tal ação tinha por
objetivo “assegurar o direito líquido e certo da Impetrante de ter o seu pedido de restituição
regularmente processado e examinado pelo Órgão Administrativo competente, ante a
inocorrência de prescrição”.
7. Consultou-se ainda sobre eventual análise, por parte da DRF de origem, do
pedido de restituição constante do citado processo administrativo.
8. A diligência foi atendida (fls. 199 e 200) e os autos retornaram à 30a Turma da
DRJ/SPO para julgamento, que em síntese decidiu:
Pelo que se verifica da análise de crédito do Despacho Decisório (fl. 36 - consta na
fundamentação do despacho decisório que “Informações complementares da
análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e
integram este despacho”), no que se refere às Parcelas Confirmadas Parcialmente
ou Não Confirmadas, o contribuinte declara ter retenções na fonte sob códigos de
receita 3426, 6190 e 6800, no valor de R$ 3.468.653,59, mas parte destas
retenções, no valor de R$ 3.461.232,13, não foi confirmada.
O Manifestante justifica parte dos R$ 3.461.232,13 com as informações
apresentadas em Dirf pelas fontes pagadoras no ano de 2008 (fl. 85), no valor de
R$ 3.373.565,76, em nome do CNPJ 08.596.964 – SPE Chance Participações S.A.,
empresa que teria sido por ele incorporada, conforme documento de fls. 43 a 57.
Tendo em vista tratar-se de parcelas de crédito decorrentes de cisão, foram
consultados os sistemas da RFB, para verificar se os valores pretendidos,
originados de parcela cindida da empresa incorporada SPE Chance Participações
S.A., CNPJ 08.596.964, haviam sido solicitados em algum outro pedido de
restituição ou compensação.
Verificou-se, de acordo com o que consta do Processo Administrativo no
12448.722717/2014-40, que a Manifestante formalizou, em 31/03/2014, pedido
de restituição decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008,
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902182/2014-99
4
período que engloba o pedido aqui analisado (saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2008).
O valor de restituição solicitado considerou os débitos constantes das Dcomps já
transmitidas pela Contribuinte, constante da fl. 61 do referido PA.
Ou seja, o contribuinte formalizou pedido de restituição em papel para pleitear
eventual sobra de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, constante do
PA no 12448.722717/2014-40.
Ressalte-se que a DIPJ 2009 original e ativa, referente ao ano-calendário 2008 e
apresentada pelo Manifestante Cofac, indica a sistemática de tributação pelo
lucro presumido para o 1o, 2o e 3o trimestres, e tributação pelo lucro real para o
4o trimestre de 2008.
Verifica-se que há outro Processo Administrativo sob no 12448.724382/2014-02,
criado para acompanhar os autos do Mandado de Segurança no 0006250-
89.2014.4.02.5101 (2014.51.01.006250-3), impetrado pelo Contribuinte, que ao
final requer o deferimento da liminar para “assegurar o direito líquido e certo da
Impetrante de ter o seu pedido de restituição regularmente processado e
examinado pelo Órgão Administrativo competente, ante a inocorrência de
prescrição”.
Em sessão realizada em 14/04/2021, a 30a Turma de DRJ08 decidiu converter o
julgamento em diligência, para verificar a situação atual da ação judicial objeto do
Processo Administrativo no 12448.724382/2014-02, incluindo atual tramitação, já
que tal ação tinha por objetivo “assegurar o direito líquido e certo da Impetrante
de ter o seu pedido de restituição regularmente processado e examinado pelo
órgão administrativo competente, ante a inocorrência de prescrição”.
Consultou-se ainda sobre eventual análise, por parte da DRF de origem, do pedido
de restituição constante do citado processo administrativo.
A diligência foi atendida, informando que “somente após o resultado final da ação
contida no PA supracitado é que a autoridade competente poderá se pronunciar
sobre o aludido pedido de restituição constante do Processo Administrativo no
12448.722717/2014-40” (fls. 199 e 200), e “adianta-se que, caso não haja
determinação judicial em contrário, o pedido será sumariamente indeferido,
posto que formulado após o quinquênio dentro do qual seria legalmente possível
a análise”.
Ressalte-se que a intenção de encaminhamento do presente processo em
diligência foi a de evitar divergência de decisões, mais especificamente a
divergência na consideração das parcelas que compõem o saldo negativo
pleiteado pelo contribuinte, já que o eventual deferimento do pedido de
restituição por parte da DRF implicaria considerar as parcelas de IRRF indicadas na
Dcomp ora analisada.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902182/2014-99
5
Assim, tendo em vista a resposta da DRF de origem, aqui será feita a análise das
parcelas de IRRF não confirmadas, visando reconhecer ou não o saldo negativo
indicado, com a eventual revisão dos pedidos de compensação transmitidos e
constantes deste processo administrativo. O pedido de restituição (do suposto
saldo negativo não utilizado em compensação) não será analisado por não fazer
parte do presente processo, que trata apenas das compensações indicadas no
Despacho Decisório (fls. 204 a 214).
Nesse sentido, verifica-se que as parcelas de IRRF constantes da Dcomp de crédito
transmitida pela Contribuinte (Cofac) constam da DIRF 2008 emitida em nome da
empresa SPE Chance Participações S.A. (fl. 85), (...)
Pelo que consta dos sistemas da RFB, a SPE Chance, CNPJ 08.596.964/0001-56,
detentora das parcelas de IRRF acima, foi incorporada pela empresa Fashion Mall
S.A. em 10/11/2007(e não pela Manifestante Cofac), (...)
O fato acima é indicado também pelos documentos juntados pela Manifestante
(fls. 58 a 83 - incorporação da SPE Chance pela Fashion Mall S.A).
Em relação a outras operações de sucessão cujos documentos não foram juntados
aos autos, somente em 28/06/2019 é que a Fashion Mall S.A. (incorporadora da
SPE Chance) foi incorporada pela BR Malls Participações S.A., (...)
De modo diverso do que alega a Manifestante Cofac - Companhia Fluminense de
Administração e Comércio, CNPJ 28.234.284/0001-08, não há qualquer indicação,
por consulta aos sistemas da RFB, de incorporação da detentora das parcelas de
IRRF (SPE Chance) pela mesma, situação corroborada pela consulta aos sistemas
da RFB sobre a Manifestante.
O documento de fls. 42 a 57, denominado “Protocolo e Justificação de Operação
de Cisão Parcial com Incorporação”, datado de 10/11/2007, elaborado entre
partes e sem a concordância da RFB, não possui qualquer validade perante
terceiros. É que, nos termos do art. 123 da Lei no 5172/66 – CTN, convenções
entre partes não podem ser opostas à Fazenda Pública com o intuito de
beneficiar-se do não pagamento dos tributos devidos.
(...)
Desse modo, se não houve a incorporação da detentora das parcelas de IRRF (SPE
Chance) pela Manifestante Cofac, as parcelas de IRRF não podem ser utilizadas na
composição do saldo negativo desta última, já que não houve qualquer sucessão
de bens, direitos e deveres.
Ademais, o art. 229 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S/A),
estabelece os deveres decorrentes de eventual alteração societária:

(...)
Assim, inexistindo transferência de obrigações, não há como aceitar a
transferência de direitos, nos termos da legislação supra.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902182/2014-99
6
Ainda nessa linha, deve haver convergência entre o oferecimento à tributação das
receitas para a apuração do lucro real e o valor retido na fonte pelas empresas
declarantes, conforme inc. III do art. 231 do RIR/99, vigente à época, in verbis (art.
228 do RIR/2018): (...)
No mesmo sentido a Súmula no 80 do CARF:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.” Ou seja,
para utilização das parcelas de crédito de IRRF na apuração de saldo negativo de
IRPJ, o Manifestante deveria computar as correspondentes receitas na apuração
do lucro, oferecendo à tributação tais rendimentos.
Conforme Dirf acima copiada, a empresa que pretende utilizar-se de IRRF no valor
de R$ 3.373.565,76, deveria indicar receitas no valor de R$ 15.157.911,84, fato
não verificado na DIPJ 2009 – 4o trimestre da Manifestante Cofac, (...)
Desse modo, não há qualquer valor a ser reconhecido no pedido do contribuinte.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
9. Cientificado da decisão de primeira instância (e-fl. 230), o contribuinte
apresentou recurso voluntário, o qual repetiu, basicamente, os argumentos da manifestação de
inconformidade, as quais serão analisadas em detalhe no voto. Assim, os autos foram
encaminhados a este Conselho para apreciação e julgamento.
10. É o relatório.

VOTO

Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
11. O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos legais, razão pela qual dele
conheço.
12. A questão em debate diz respeito à pedido de restituição transmitido em
15/10/2010 para pleitear saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre do ano-calendário 2008
pela pessoa jurídica SPE Chance Participações S.A., CNPJ 08.596.964, a qual fora incorporada pela
recorrente, em 10/11/2007.
13. Segundo a Recorrente, ao mesmo tempo, a parcela remanescente da SPE
Chance foi incorporada por sua controladora Fashion Mall, extinguindo a primeira. Tais operações
estão consubstanciadas no protocolo anexado.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902182/2014-99
7
14. A Recorrente afirma que os saldos das contas correntes e de investimentos da
SPE Chance lhe pertenciam, motivo pelo qual os valores de retenções na fonte sofridas pela
sociedade cindida, de R$ 3.373.565,76, conforme informações apresentadas em Dirf (fl. 85), foram
reconhecidos e geraram saldo negativo de IRPJ.
15. Alega que as retenções indicadas não foram utilizadas pela Fashion Mall,
conforme protocolo de incorporação e DIPJ 2009 anexadas. Após citar doutrina e julgados que
entende aplicáveis ao caso, requer a homologação das Dcomp’s em discussão.
16. Pois bem! No caso de saldo negativo, o pedido de restituição somente pode
ocorrer, no caso de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou encerramento
de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do encerramento do período de
apuração, conforme Instrução Normativa (IN) RFB 900/2008, vigente à época dos fatos. Veja-se:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do
trimestre de apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
17. O valor creditório do saldo negativo de IRPJ foi negado pela autoridade fiscal,
pois os créditos não haviam sido confirmados. Utilizo trechos do Acórdão no 108-028.181 – 30a
TURMA/DRJ08 para decidir:
Em sessão realizada em 14/04/2021, a 30a Turma de DRJ08 decidiu converter o
julgamento em diligência, para verificar a situação atual da ação judicial objeto do
Processo Administrativo no 12448.724382/2014-02, incluindo atual tramitação, já
que tal ação tinha por objetivo “assegurar o direito líquido e certo da Impetrante
de ter o seu pedido de restituição regularmente processado e examinado pelo
Órgão Administrativo competente, ante a inocorrência de prescrição”.
Consultou-se ainda sobre eventual análise, por parte da DRF de origem, do pedido
de restituição constante do citado processo administrativo.
A diligência foi atendida, informando que “somente após o resultado final da ação
contida no PA supracitado é que a autoridade competente poderá se pronunciar
sobre o aludido o pedido de restituição constante do Processo Administrativo no
12448.722717/2014-40” (fls. 199 e 200), e “adianta-se que, caso não haja
determinação judicial em contrário, o pedido será sumariamente indeferido,
posto que formulado após o quinquênio dentro do qual seria legalmente possível
a análise”.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902182/2014-99
8
Ressalte-se que a intenção de encaminhamento do presente processo em
diligência foi a de evitar divergência de decisões, mais especificamente a
divergência na consideração das parcelas que compõem o saldo negativo
pleiteado pelo Contribuinte, já que o eventual deferimento do pedido de
restituição por parte da DRF implicaria considerar as parcelas de IRRF indicadas na
Dcomp ora analisada.
Assim, tendo em vista a resposta da DRF de origem, aqui será feita a análise das
parcelas de IRRF não confirmadas, visando reconhecer ou não o saldo negativo
indicado, com a eventual revisão dos pedidos de compensação transmitidos e
constantes deste processo administrativo. O pedido de restituição (do suposto
saldo negativo não utilizado em compensação) não será analisado por não fazer
parte do presente processo, que trata apenas das compensações indicadas no
Despacho Decisório (fls. 204 a 214).
(...)
Pelo que consta dos sistemas da RFB, a SPE Chance, CNPJ 08.596.964/0001-56,
detentora das parcelas de IRRF acima, foi incorporada pela empresa Fashion Mall
S.A. em 10/11/2007 (e não pela Manifestante Cofac).
O fato acima é indicado também pelos documentos juntados pela Manifestante
(fls. 58 a 83 - incorporação da SPE Chance pela Fashion Mall S.A).
Em relação a outras operações de sucessão cujos documentos não foram
juntados aos autos, somente em 28/06/2019 é que a Fashion Mall S.A.
(incorporadora da SPE Chance) foi incorporada pela BR Malls Participações S.A.,
(...)
De modo diverso do que alega a Manifestante Cofac - Companhia Fluminense de
Administração e Comércio, CNPJ 28.234.284/0001-08, não há qualquer indicação,
por consulta aos sistemas da RFB, de incorporação da detentora das parcelas de
IRRF (SPE Chance) pela mesma, situação corroborada pela consulta aos sistemas
da RFB sobre a Manifestante.
O documento de fls. 42 a 57, denominado “Protocolo e Justificação de Operação
de Cisão Parcial com Incorporação”, datado de 10/11/2007, elaborado entre
partes e sem a concordância da RFB, não possui qualquer validade perante
terceiros.
É que, nos termos do art. 123 da Lei no 5172/66 – CTN, convenções entre partes
não podem ser opostas à Fazenda Pública com o intuito de beneficiar-se do não
pagamento dos tributos devidos:
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.”
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902182/2014-99
9
Ademais, o art. 229 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S/A),
estabelece os deveres decorrentes de eventual alteração societária:
“Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do
seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou
já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de
todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver
parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e
obrigações relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as
sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida
sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos
direitos e obrigações não relacionados.”
Assim, inexistindo transferência de obrigações, não há como aceitar a
transferência de direitos, nos termos d legislação supra.
Ainda nessa linha, deve haver convergência entre o oferecimento à tributação das
receitas para a apuração do lucro real e o valor retido na fonte pelas empresas
declarantes, conforme inc. III do art. 231 do RIR/99, vigente à época, in verbis (art.
228 do RIR/2018):
“Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
(Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543; II - dos incentivos fiscais de
redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; IV - do imposto pago na forma
dos arts. 222 a 230.”
18. Ainda, como mencionado pela autoridade julgadora de piso, a Súmula CARF no
80, dispõe:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”

19. A Recorrente deveria computar as correspondentes receitas na apuração do
lucro, oferecendo à tributação tais rendimentos, porém isso não ocorreu. Conforme Dirf -
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, a empresa que pretende utilizar-se de IRRF no
valor de R$ 3.373.565,76, deveria indicar receitas no valor de R$ 15.157.911,84, fato não
verificado na DIPJ 2009 – 4o trimestre da Manifestante Cofac, conforme trecho abaixo transcrito:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.801 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.902182/2014-99
10

20. Como é cediço, nos termos do artigo 76, inciso I e § 2o da Lei no 8.981, de 1995,
o IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago
sobre os ganhos líquidos mensais, poderá ser deduzido do apurado no encerramento do período
ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, devendo os respectivos rendimentos integrar o lucro real.
21. Desse modo, era imprescindível que a Recorrente produzisse prova capaz de
demonstrar o montante e a composição dos rendimentos financeiros que teriam sido percebidos,
a sua contabilização e correlação com os valores retidos a título de imposto de renda na fonte,
bem como que as receitas foram oferecidas à tributação no ano-calendário em questão, ônus do
qual não se desenvencilhou.
Conclusão
22. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 256
DF CARF MF
Original